Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745558-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NURY BILEL RAAD RECORRIDO: IGOR RAMBELLI SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONVERSAS POR MEIO DE WHATSAPP, SEM INDÍCIOS DE FALSIDADE. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de empréstimo verbal entre particulares não quitado. 2. Não deve ser conhecido o pedido reconvencional, pois o seu processamento foi indeferido em decisão contra a qual não interposto recurso. Além de preclusa, a matéria não foi analisada na sentença, logo o pedido de reapreciação ofende a dialeticidade recursal. 3. O réu não questionou a veracidade das conversas por meio de WhatsApp apresentadas no momento processual adequado, nem apresentou indícios de falsidade ou eventuais inconsistências entre as versões apresentadas pelo autor e os próprios registros que possui. 4. Não há cerceamento de defesa se o réu deixa de requerer as provas que entende necessárias no momento processual adequado, assim como adota comportamento contraditório com a pretensão de produzi-las. 5. A procedência dos pedidos iniciais não se fundamentou exclusivamente na ausência de impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial, e sim por não ter o réu se desincumbido do ônus ordinário de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não basta a alegação genérica de insuficiência de instrução probatória se o réu não requereu a produção de prova específica que pudesse infirmar o conjunto probatório. 6. Segundo o art. 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, sendo-lhes atribuído o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de violação à dialeticidade acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 448 do Código Civil, sustentando que os negócios jurídicos cujos valores excedam o décuplo do maior salário mínimo vigente no País à época da sua celebração exigem a forma escrita para a sua validade. Defende, assim, a necessidade de produção de prova pericial para atestar a veracidade das mensagens de WhatsApp, pois a prova testemunhal, isoladamente, mostra-se frágil e incapaz de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico. Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa, do livre convencimento motivado e da busca pela verdade real em abono a sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise ao pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 448 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (necessidade de realização de prova pericial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030